Tribunal: TJMT
Processo: 1045625-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045625-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO SOARES DA SILVA - CPF: 032.253.491-78 (APELADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FLAVIO SOARES DA SILVA - CPF: 032.253.491-78 (APELANTE), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUN INDENIZATÓRIA – ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O Autor obteve êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, posto que juntou aos documentos que demonstram o pagamento de todas as parcelas do financiamento.

De outro lado, em que pese a Instituição Financeira negar que o Apelante tenha pagado a dívida assumida, faz sua defesa de maneira genérica. Assim, comprovado o protesto em nome do autor pela Instituição Financeira, ainda, que o mesmo ocorreu de forma indevida, posto que decorre de divida inexistente.

Correta a condenação a titulo de danos morais, posto

eu demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta na obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por BANCO BRADESCO S.A e FLAVIO SOARES SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível, que nos autos n.o 1045625-02.2021.8.11.0041 – ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais – julgou procedente o pedido inicial, declarou a inexistência do débito negativado e por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. Condenou também, em danos materiais, ao pagamento de R$ 41,16, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e atualizado pela INPC, desde o desembolso. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Recurso de Apelação Banco Bradesco (id.n.o 18289712)

Inconformado,

em suas razões o Apelante alega em síntese, que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral.

Portanto, que

se desincumbe do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo e extintivo do direito alegado pela parte recorrida, inexistindo o cabimento de indenização moral e material nos presentes autos.

Que nenhuma razão assiste a recorrida no que diz respeito ao mérito de sua pretensão, logo os pedidos de reparação material e moral pretendido nos autos, devem ser julgados totalmente desprovidos de fundamento legal.

Afirma que a pretensão da recorrida deve ser repelida por inadmissível atribuição à recorrente de qualquer responsabilidade civil extracontratual, na forma preconizada no Código de Defesa do Consumidor.

Como visto, não há que se falar em culpa imputável ao recorrente, posto que o recorrido pode ter se colocado na referida situação.

Defende a inexistência do dano moral e, impugna o quantum indenizatório arbitrado, pois além de inexistir danos suportados pelo recorrido o valor arbitrado está em desconformidade com a atual legislação, estando fora de nossa realidade política e econômica; sendo certo que seu acolhimento significaria um enriquecimento sem causa da mesma.

Requer o

recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença do Juízo a quo, com o acolhimento da preliminar de prescrição; ultrapassada esta, sendo julgados improcedentes os pedidos da recorrida, afastando-se assim qualquer indenização pleiteada referente aos danos morais.

Caso assim não entendam Vossas Excelências, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes.

Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso com objetivo de garantir a cautela do direito.

Caso não seja o entendimento de Vossas Excelencias, requer que seja reformada a sentença para devolução de forma simples dos descontos diante da ausência de má-fé, bem como redução dos danos morais.

Contrarrazões (id.n.o

)

Recurso de Apelação Flávio Soares da Silva (id.n.o 182689720)

Em suas razões alega que os fatos foram provados e confirmados na sentença monocrática.

Que todos os comprovantes de pagamento foram juntados nos autos, que jamais ficou devedor do apelado. Fato é que apesar da assiduidade, o banco apelado insistentemente estava a cobrar os boletos já pagos pelo apelante, situação que perdurou durante todo o tempo do prazo de financiamento.

Alega que se não bastassem as perturbações cotidianas, sem justificativas, já que os pagamentos das parcelas eram feitos religiosamente até as datas do seu vencimento, em Novembro/2020 o apelante foi intimado pelo 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos, N. PROTOCOLO 4276, para que pagasse até a data 12/11/2020 o valor R$ 14.119,86 (quatorze mil, cento e dezenove reais e oitenta e seis reais), correspondente ao TÍTULO N. 165383753, caso contrário seu nome seria protestado.

Assevera que a sentença “em parte” não poderia ter sido diferente, já que determinou ao fornecedor de produtos e/ou serviços, ora apelado, a responsabilidade pelos prejuízos causados a terceiros, ora apelante, em razão da sua atividade que ultrapassou meros dissabores, já que o apelante foi protestado sem qualquer justificativa, constituindo-se o ato um explícito abuso de direito, extorsão, chantagem, forma violenta e indevida de cobrança, com a intenção clara de intimidação.

Porém, que apesar da declaração judicial de que o apelante nada deve ao apelado, o valor imposto a título de indenização por dano moral, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostrou desarrazoado e injusto, não só porque estamos diante de uma importante Instituição Financeira que tem capacidade de suportar valor superior, mas sobretudo porque o valor da condenação deve servir de meio de inibição ao causador do dano, para que práticas iguais não se repitam, o que certamente se não majorado, não impedirá a ocorrência de novos episódios, mesmo porque o valor é literalmente insignificante para os ganhos do apelado.

Assim, que demonstrada a prática de ato ilícito, bem como o abuso de direito por parte do apelado Banco Bradesco, com a configuração do dano moral, e ainda tomando-se por parâmetro as jurisprudências dos Tribunais do País, pede seja reformada a sentença de primeiro grau, para majorar a condenação do apelado ao pagamento de 30 (trinta mil reais).

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de majorar o valor da condenação a título de dano moral para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões (id.n.184595189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por BANCO BRADESCO S.A e FLAVIO SOARES SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível, que nos autos n.o 1045625-02.2021.8.11.0041 – ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais – julgou procedente o pedido inicial, declarou a inexistência do débito negativado e por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. Condenou também, em danos materiais, ao pagamento de R$ 41,16, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e atualizado pela INPC, desde o desembolso. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Relatou o autor em sua inicial que em 25/02/2019 formalizou contrato n.o 1650712 adquirindo da FC Barros Comércio e Serviços ME, o veículo GOL, 1.0, Geração 5, Prata, Placa 0WW8018, Renavam 00995557195, Ano: 2014/2014, pagando pelo mesmo o total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), sendo R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) à vista, mediante transferência diretamente à vendedora.

Não tendo o valor restante, R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) optou pelo financiamento junto ao Banco Bradesco Financiamentos S.A, tendo então assumido o pagamento de 36 parcelas de R$ 694,32 (seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), qual seja, a previsão final do valor era R$ 24.995,52 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), com início em 25/03/2019 e fim previsto para 25/02/2022, sendo que conforme faz prova, até o presente momento está cumprindo rigorosamente com o pagamento.

Porém, que apesar de estar sempre em dia com o pagamento dos boletos, o banco requerido desde o início da transação não agiu com a cautela e prudência devida, a começar ainda no ano de 2019, quando a assessoria jurídica daquele (08007237993) entrou em contato cobrando a parcela n. 07/36 com vencimento em 25/09/2019, enviando outro boleto com o valor atualizado e com vencimento em 22/10/2019 (doc. 05), mas que na verdade conforme foi repassado na oportunidade já havia sido quitada, muito antes do vencimento original, exatamente na data 16/09/2019.

Narrou a parte autora em sua inicial, que em novembro de 2020 o requerente recebeu uma intimação do 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos, N. PROTOCOLO 4276, com a informação de que se não pagasse até a data limite de 12/11/2020

valor R$ 14.119,86 (quatorze mil, cento e dezenove reais e oitenta e seis reais), sendo R$ 13.886,40 (treze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) de saldo a protestar e mais R$ 233,46 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) de custos do cartório, correspondente ao TÍTULO N. 165383753.

Que entrou em contato com o banco requerido pelo número 40044433 passando todas as informações e solicitando que resolvessem o equívoco, vez que ele não era devedor de nenhuma parcela que pudesse justificar o vencimento antecipado de todas.

Porém, que no início de Março de 2021 precisando fazer outro financiamento bancário foi surpreendido com a informação de que seu nome, além de PROTESTADO estava inserido no SERASA.

Em contestação o Instituição Financeira afirma, que além desses atrasos, foi verificada a pendência de pagamento da parcela de no 04, com vencimento e 06/2019 devido a esse débito houveram inversões, conforme disposição contratual, sendo assim a autora permanece devendo está parcela.

Alegou que o comprovante juntado pela parte autora, nada mais é de um agendamento, que só o extrato da conta da parte autora para comprovar o desconto.

Por sua vez, o juízo “a quo”, julgou procedente a ação de origem.

Cinge-se a controvérsia saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação de origem, conforme pretende a Instituição Financeira em seu recurso, ou, se é o caso de majoração dos danos morais como pretende a parte autora.

Inicialmente, mister destacar, que trata-se de relação jurídica de sujeita ao efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Ressalto que análise dos recursos será feita em conjunto.

Pois bem.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373,II).

No caso ora em análise, verifico que o Autor obteve êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, posto que juntou aos documentos que demonstram o pagamento de todas as parcelas do financiamento.

De outro lado, em que pese a Instituição Financeira negar que o Apelante tenha pagado a dívida assumida, faz sua defesa de maneira genérica.

Importante destacar que é ônus do Réu, contestar de forma específica, bem como instruir a contestação com documentos destinados a provar e comprovar suas alegações, contrapondo os documentos que instruíram a inicial e, deste mister a Instituição Financeira não se desincumbiu, nos termos do art. 373,II, do CPC.

Assim, comprovado o protesto em nome do autor pela Instituição Financeira, ainda, que o mesmo ocorreu de forma indevida, posto que decorre de divida inexistente.

Portanto, correta a condenação a titulo de danos morais, posto

eu demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta na obrigação de indenizar.

Assim sendo, passando-se a análise do arbitramento dos danos morais, é certo que a observância de parâmetros ou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, dados pela jurisprudência e doutrina, é medida que se impõe ao D. Magistrado.

Assim, o valor fixado pelo juízo “a quo”, qual seja, R$ 10.000,00 (cinco mil reais) se harmoniza com o caso concreto e aos parâmetros adotados por esta C. Câmara Julgadora, e que atende, a contento, ao anseio compensatório/reparatório da indenização de forma a desestimular a reiteração da prática do fato danoso, sem que, com isso, concomitantemente, dê origem ao locupletamento sem causa da beneficiária.

Neste sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL – REJEIÇÃO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE – CONTA UTILIZADA UNICAMENTE PARA RECEBIMENTO

DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REALIZAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE ENCARGOS BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao “princípio da dialeticidade” se o recurso se mostra ajustado às exigências previstas no art. 1.010 do CPC. 2. Quando a instituição financeira efetua descontos de forma irregular na conta corrente do cliente, sem o cumprimento das formalidades contratuais e sem explicar a origem desses descontos, impõe-se condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. 3. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. “A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014) (N.U 1013629-08.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)
.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023